Tribunal: TJDFT
Processo: 0733493-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. ART. 6o, VIII DO CDC. ART. 373, § 1o DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre a distribuição do ônus da prova de forma diversa da regra geral, em favor da consumidora que imputa ao Agravante erro médico em intervenções cirúrgicas realizadas em seus joelhos, após avaliação e indicação médica.
2. No caso dos autos, não só a hipossuficiência financeira, mas também a hipossuficiência técnica da Agravada/consumidora restaram comprovadas. Além disso, a verossimilhança do direito alegado está presente no possível nexo entre as várias intervenções cirúrgicas nos joelhos da requerente e a consequente piora no seu quadro clínico. Portanto, não cabe dúvida quanto à possibilidade de inversão do ônus probatório conforme art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.
3. Por outro lado, também é admissível a distribuição dinâmica do ônus da prova no caso de ação indenizatória decorrente de possível erro médico. Jurisprudência consolidada acolhe a possibilidade de exigir-se a prova de quem tem mais condição de obtê-la, ainda que não haja inversão do onus probandi, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.